Tribunal: STF
Processo: AI 208889
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Como salientado na decisão agravada: "Trata-se
de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o
processamento de recurso extraordinário interposto com base
no art. 102, III, "a", sob a alegação de ofensa aos artigos
99, "caput", e §§ 2º e 4º, da EC nº 01/69, e 37, XVI e XVII,
da CF/88.
        Ocorre que, além da alegada violação
constitucional ser indireta, os temas constitucionais
suscitados no extraordinário não foram objeto de
consideração no acórdão recorrido, não preenchendo, assim, o
requisito do prequestionamento, que deve ser explícito
(Súmulas 282 e 356)".
2.      E a ora agravante não conseguiu abalar os
fundamentos da decisão que indeferiu o processamento do
R.E., nem como os da ora agravada.
3.      Agravo improvido.
6